Tribunal: TJBA
Processo: 8002115-66.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8002115-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÃO DE TURMA RECURSAL E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu reclamação constitucional proposta em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais, sob alegação de divergência com precedente repetitivo e súmulas do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento de reclamação constitucional para solucionar divergência entre decisão de Turma Recursal e jurisprudência do STJ firmada em recurso repetitivo e súmulas não vinculantes. III. Razões de decidir 3. As hipóteses de cabimento da reclamação são taxativas, conforme rol do art. 988 do CPC, não incluindo divergência com jurisprudência do STJ, salvo se firmada em IRDR ou IAC. 4. A Resolução nº 03/2016 do STJ deve ser interpretada em consonância com o art. 988 do CPC, não podendo ampliar as hipóteses legais de cabimento da reclamação. 5. É incabível o uso da reclamação como sucedâneo recursal para adequação de decisões à jurisprudência do STJ, ainda que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É incabível reclamação constitucional para solucionar divergência entre decisão de Turma Recursal e jurisprudência do STJ firmada em recurso repetitivo ou súmulas não vinculantes, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, I, II, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11/04/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno em Reclamação nº 8002115-66.2025.8.05.0000 (ID 78325182), em que figura como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, e como agravado TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática recorrida, pelas razões adiante explanadas.